Tribunal: STF
Processo: RHC 52390
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
- Cumprimento da pena imposta em primeira instância antes do julgamento da apelação do Ministério Público. Circunstâncias especiais do caso, que afastam a aplicação cega do art. 591 do Código de Processo Penal Militar e recomendam a libertação imediata do condenado, sem prejuízo de nova prisão, no futuro, para satisfação de eventual complemento de pena. Habeas corpus concedido para esse fim. Recurso provido.